Tribunal: TCU
Processo: 021.146/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8122/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul/RS (TCE/RS) acerca de possíveis irregularidades ocorridas no município de Cruz Alta/RS, relacionadas à construção de três unidades escolares de educação infantil, no valor histórico total aproximado de R$ 4 milhões, custeadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a implementação do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; considerando que o TCE/RS relatou a existência de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos provenientes do Proinfância destinados à construção das três escolas de educação infantil, dentre as quais um eventual débito, no valor histórico de R$ 138.774,00, devido a valores pagos por serviços não realizados; considerando que os demais atos de gestão considerados irregulares poderão ser avaliados e julgados pelo TCE/RS, na qualidade de órgão de controle externo com jurisdição direta sobre o município; considerando que o dano identificado se refere a recursos federais, o que atrai a competência do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal; considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana demonstrou que o dano decorreu do atesto de serviços não prestados, o que configurou a responsabilidade do agente responsável pelos atestos; considerando que a empresa Gireli, Soares & Cia. Ltda. foi diretamente beneficiada pelos recursos pagos indevidamente; considerando que foram carreados ao processo os documentos necessários à apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e caracterização de suas condutas, o que propicia que os autos possam ser convertidos em tomada de contas especial; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "g", 198, parágrafo único, 235, 237, IV, e 252, do Regimento Interno e art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer desta representação e considerá-la procedente; converter os autos em tomada de contas especial; autorizar a citação dos responsáveis, na forma proposta pela unidade técnica à peça 20; dar ciência deste acórdão ao Ministro de Estado da Educação; encaminhar cópia deste acórdão ao representante; apensar estes autos ao processo de TCE a ser autuado. 1. Processo TC- Processo 021.146/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Responsável: Município de Cruz Alta/RS. 1.3. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Unidade: Município de Cruz Alta/RS. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.